Tribunal: TJES
Processo: 5008750-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008750-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: B. C. S.

AGRAVADO: RICARDO DE GENARO SCALEA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DISTINÇÃO ENTRE DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado, limitando a planilha de débitos às despesas extraordinárias previstas no título judicial. O agravante sustentou que houve indevida exclusão das mensalidades escolares e do plano de saúde, requerendo sua inclusão no rateio proporcional entre os genitores, conforme determinado na sentença exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em interpretar o título executivo judicial que fixou a obrigação alimentar mista, a fim de definir se as despesas com mensalidades escolares e plano de saúde devem ser consideradas extraordinárias, sujeitas ao rateio entre os genitores, ou se já se encontram abrangidas pela pensão mensal fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A sentença que originou a execução estabeleceu obrigação alimentar mista, composta por pensão mensal e rateio de despesas extraordinárias, mediante comprovação.

4.
As despesas com mensalidades escolares e plano de saúde possuem natureza ordinária, por serem previsíveis, recorrentes e essenciais à manutenção do padrão de vida do menor, estando presumidamente incluídas no valor fixo da pensão alimentícia.

5.
Despesas extraordinárias são aquelas eventuais, esporádicas ou imprevisíveis, como uniformes, materiais escolares, transporte, medicamentos, consultas, exames e internações, conforme exemplificado na fundamentação da própria sentença.

6.
Interpretar o vocábulo “notadamente” como autorizador da inclusão de despesas ordinárias no rateio violaria a estrutura da obrigação alimentar híbrida e ampliaria indevidamente o alcance do título executivo judicial.

7.
A inclusão de despesas ordinárias no rateio configura majoração da pensão por via transversa, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As despesas com mensalidades escolares e plano de saúde integram o conceito de despesas ordinárias e estão abarcadas pela pensão alimentícia fixada em valor mensal.

O rateio de despesas extraordinárias, previsto em obrigação alimentar mista, restringe-se a gastos eventuais, imprevisíveis ou esporádicos, devidamente comprovados.

A inclusão de despesas ordinárias na planilha de execução implica indevida ampliação do título executivo, sendo vedada em sede de cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008750-67.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: B. C. S. (menor impúbere representado por sua genitora TESSA CHIMALLI).

AGRAVADO: RICARDO DE GENARO SCALEA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

B. C. S.

(menor impúbere representado por sua genitora Tessa Chimalli)
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id 44080807 dos autos de origem, proferida pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da
Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões
DA Comarca de Colatina
,
nos autos do cumprimento de sentença
requerido
por ele
,
que
acolheu em parte a impugnação apresentada por
Ricardo De Genaro Scalea

e assentou que deve
“constar na planilha apenas os valores não pagos a título de despesas extraordinárias previstas na sentença, ou seja, a 50% (cinquenta por cento) dos gastos com uniformes, materiais e transporte escolar, medicamentos, consultas médicas e odontológicas, exames diagnósticos e eventuais internações hospitalares”
.

Nas razões do recurso (id 8919880) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “O R. Magistrado de piso equivocou-se ao elencar quais são as despesas extraordinárias devidas pelo Agravado, com base em critérios por ele estipulados, excluindo assim a obrigação do Agravado em contribuir com 50% das despesas com saúde e educação – PLANO DE SAÚDE e ESCOLA, conforme determinado pela sentença ora executada”;
e
2) “
a
conclusão é que possuindo a palavra notadamente o sinônimo de especialmente, interpreta-se de forma complementativa aos títulos Plano de Saúde e Educação, não atraindo contudo a interpretação de exclusivamente, de forma a afastar os títulos principais Plano de Saúde e Educação do contexto geral da obrigação estabelecida.”.

Requereu

que
“
s
eja reformada a decisão de id 43990774, incluindo na planilha de custos do Agravado o débito de 50% das despesas do menor com Plano de Saúde e Escola, conforme determinado na sentença de id 35926812”.

C
o
ntrarrazões
no id 11372841,
nas quais o agravado alegou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de juntada dos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017 do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou pela manutenção da respeitável decisão.

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso (id 13520618).

Inicialmente, verifico que a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo agravado não merece prosperar.

Isso porque a art. 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que, “sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput”. Tal dispositivo, como bem pontuado pelo agravante e pelo Ministério Público, afasta a obrigatoriedade de instrução do agravo com as cópias da petição inicial, da contestação, da decisão agravada, entre outras, quando o acesso ao processo de origem é integral e imediato por meio eletrônico.

Assim,
rejeito
a preliminar.

A controvérsia cinge-se a perquirir a correta interpretação do título executivo judicial que fixou a obrigação alimentar, a fim de determinar se as despesas relativas a plano de saúde e mensalidades escolares devem ser consideradas extraordinárias e, portanto, rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

A
sentença proferida no processo de conhecimento n. 0005415-30.2017.8.08.0014
(id 37642861 dos autos de origem)
estabeleceu uma obrigação alimentar de natureza híbrida. Em seu dispositivo, condenou o
a
gravado a: “pagar ao filho menor, BENJAMIM CHIMALLI SCALÉA, prestação alimentar no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, bem como arcar com metade das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e educacionais, mediante apresentação de receituário e/ou documento idoneo e das listas emitidas pelo educandário.”

A
correta exegese do título impõe a distinção entre as despesas ordinárias, cobertas pela pensão em pecúnia, e as extraordinárias, objeto do rateio.

As despesas ordinárias são aquelas previsíveis, periódicas e essenciais à manutenção do padrão de vida do alimentando. Neste rol, incluem-se, inequivocamente, as mensalidades de plano de saúde e de instituição de ensino, pois constituem gastos fixos e recorrentes. Como bem assinalou o ilustre Procurador de Justiça, “os referidos gastos são despesas ordinárias, habituais, ou seja, despesas previsíveis e recorrentes que se presumem inseridas no cômputo ordinário dos alimentos estabelecidos,
in casu
, na margem do valor fixo da pensão alimentícia”.

Por outro lado, as despesas extraordinárias são aquelas que fogem à rotina, de caráter imprevisível, eventual ou esporádico. A própria fundamentação da sentença originária, ao mencionar que o valor fixo seria “acrescido da responsabilidade de custear 50% (cinquenta por cento) das despesas com saúde e educação, notadamente uniformes, materiais e transporte escolar, medicamentos, consultas médicas e odontológicas, exames diagnósticos e eventuais internações hospitalares”, fornece exemplos que se coadunam com essa natureza excepcional.

Ainda que o vocábulo “notadamente” possa, em tese, ter sentido exemplificativo, a sua interpretação deve ser sistemática e teleológica, em harmonia com a estrutura da obrigação mista. A finalidade da verba fixa é justamente cobrir os custos habituais, enquanto o rateio visa a dividir o ônus de gastos que não se inserem na previsibilidade mensal.

Permitir que despesas ordinárias como plano de saúde e escola sejam incluídas no rateio significaria, na prática, majorar o valor da pensão alimentícia por via transversa, em sede de cumprimento de sentença. Tal providência é vedada, pois representa uma indevida ampliação do título executivo, ferindo a segurança jurídica e a coisa julgada.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a exclusão de tais verbas da planilha de despesas extraordinárias e ordenar sua retificação, aplicou corretamente o direito, atendo-se aos estritos limites da obrigação constituída no título judicial.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez